Tribunal: STF
Processo: RE 105552
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-02
Data de publicação: 1985-08-02

Ementa:
- AÇÃO ANULATORIA DE DÉBITO FISCAL. ART. 38 DA LEI 6.830/80.
RAZOAVEL AE A INTERPRETAÇÃO DO ARESTO RECORRIDO NO SENTIDO DE QUE
NÃO CONSTITUI REQUISITO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO ANULATORIA DE
DÉBITO FISCAL O DEPOSITO PREVISTO NO REFERIDO ARTIGO. TAL
OBRIGATORIEDADE OCORRE SE O SUJEITO PASSIVO PRETENDER INIBIR A
FAZENDA PÚBLICA DE PROPOR A EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.